Tribunal: TJMT
Processo: 1005688-48.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005688-48.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADELIA GUSMAO DE LIMA - CPF: 162.025.031-49 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - ALEGADA OMISSÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - MATÉRIA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS -- VÍCIO NÃO VERIFICADO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa por necessidade de realização de audiência de instrução, máxime se a matéria estiver devidamente comprovada por meio de provas documentais e não restar demonstrada a necessidade de oitiva de testemunhas.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1005688-48.2022.8.11.0041

Embargante
:
Adélia Gusmão de Lima

Embargado
:
Banco Daycoval S.A.

Processo origem nº 1005688-48.2022.8.11.0041

4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Adélia Gusmão de Lima
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da autora, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -IMPROCEDENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - MATÉRIA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR - DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa por necessidade de realização de audiência de instrução, máxime se a matéria estiver devidamente comprovada por meio de provas documentais e não restar demonstrada a necessidade de oitiva de testemunhas.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, devidamente assinado pela autora, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Embargos
(Id. 175025171): Alega, em síntese, que o acórdão “
apresenta omissão e evidente negativa de prestação jurisdicional, na medida em que se esquiva de assegurar a Embargante os princípios do contraditório e da ampla defesa
”.

Acrescenta que “
o presente embargos tem como única finalidade prequestionar a decisão ora prolatada e, dessa forma, abrir-se as portas para a instância especial. Portanto, busca-se apenas sanar a contradição existente no v. acórdão
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1005688-48.2022.8.11.0041

Embargante
:
Adélia Gusmão de Lima

Embargado
:
Banco Daycoval S.A.

Processo origem nº 1005688-48.2022.8.11.0041

4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Adélia Gusmão de Lima
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao apelo da autora, ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa. Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...) Primeiramente, a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e será com ele analisada. (...)

A lide objetiva a revisão contratual de empréstimo consignado nº 25-3390330/15, firmado entre as partes em 12.02.2015, no valor de R$ 1.292,46, a ser pago em 96 prestações mensais de R$ 35,50, a serem descontadas na folha de pagamento da aposentadoria da autora.

No caso, verifica-se que, apesar das alegações trazidas pela autora, o banco apresentou documentos que dão conta da regularidade da contratação, como cópia do contrato firmado entre as partes devidamente assinado pela autora, com a respectiva autorização para pagamento de empréstimo consignado, autorização para desconto em folha, cópias dos documentos pessoais da autora apresentados à época da contratação, planilha dos débitos, além de outras documentações relativas ao contrato (Id. 171041201 e seguintes).

Salienta-se que a autora não impugnou devidamente as informações e documentações apresentadas pela instituição bancária, porquanto se limitou a alegar que a contratação não restou comprovada e que não houve a devida anuência, no entanto sequer impugnou as assinaturas apresentadas pela instituição bancária, o que comprova, justamente, a sua anuência com a contratação.

Ademais, cabe ressaltar que, apesar das alegações da recorrente, o documento apresentado pelo banco no Id. 171041201 - Pág. 3, denominado “autorização para pagamento de empréstimo consignado”, deixa clara a situação de refinanciamento do contrato nº 20-1030133/12, com saldo devedor de R$ 883,86, pelo contrato nº 25-3390330/15, no valor de R$ 1.292,46, inclusive consta a diferença apurada em favor da autora no montante de R$ 408,60.

Do exame do conjunto probatório, verifica-se que a própria autora juntou comprovante de transferência eletrônica TED feita pelo banco apelado no valor de R$ 408,60 (Id. 171041185).

Dessa forma, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Portanto, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico. (...)

Por fim, percebe-se que as provas documentais apresentadas pelas partes possibilitaram confirmar a existência e regularidade da contratação, nos termos em que foi feita, bem assim da existência de refinanciamento, o que afasta o reconhecimento de cerceamento de defesa, máxime porque não restou comprovada a necessidade de realização de audiência de instrução com oitiva de testemunhas. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023